Tribunal: TJSP
Processo: 1065663-11.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Aposentadoria por invalidez concedida administrativamente – Cessação pelo INSS em decorrência de revisão administrativa após avaliação médica – Existência de ação anterior reclamando o restabelecimento do aludido benefício, na qual foi afastada a incapacidade laborativa – Coisa julgada caracterizada – Extinção do processo quanto a esse ponto, na forma do art. 485, inciso V, do

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Aposentadoria por invalidez concedida administrativamente – Cessação pelo INSS em decorrência de revisão administrativa após avaliação médica – Existência de ação anterior reclamando o restabelecimento do aludido benefício, na qual foi afastada a incapacidade laborativa – Coisa julgada caracterizada – Extinção do processo quanto a esse ponto, na forma do art. 485, inciso V, do novo CPC – Recursos autárquico e oficial providos em parte.

ACIDENTÁRIA – Auxílio-acidente concedido judicialmente em demanda anterior – Benefício que não foi implantado em razão da impossibilidade de cumulação com aposentadoria por invalidez deferida na esfera administrativa – Caso em que a cessação da aposentadoria por invalidez autoriza a reativação do auxílio-acidente, independentemente da propositura de nova ação – Restabelecimento do benefício – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Ressalva quanto à aplicação do art. 3o da EC no 113/21, a partir de sua vigência – Descabimento da incidência de juros na forma prevista no art. 5o da Lei no 11.960/09, na medida em que a citação se deu após o aludido regramento constitucional – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC), observando-se o critério da Súmula no 111 do STJ – Apelo do autor provido em parte.